Tribunal: TJSP
Processo: 3000547-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Discussão acerca da aplicação da Lei no 17.205/19 – Contradição – Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargada MÔNICA ANTÔNIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.433
2
Embargos de Declaração Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Mônica Antônia de Almeida
Comarca: Sorocaba
Voto no 17.433
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Discussão acerca da aplicação da Lei no
17.205/19

Contradição

Inocorrência

Razões
do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria
Recurso
de
caráter
infringente

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São
Paulo, em face do V. Acórdão, juntado a fls. 26/31, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento v.u., cuja ementa abaixo se transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Insurgência contra a
decisão que determinou o pagamento do valor fixado no título judicial
mediante RPV Agravante que entende que deve ser aplicada a legislação
vigente na data da expedição do ofício requisitório para a definição do
limite de valor Inadmissibilidade - Trânsito em julgado do título judicial
ocorrido antes da vigência da Lei Estadual no 17.205/19 Data do trânsito
em julgado a ser observada, consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte Precedentes Decisão
mantida Recurso improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no
Acórdão, pois entende-se que o afastamento do art. 2o da lei 17.205/19
deveria ter sido precedido de incidente de arguição de inconstitucionalidade.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.433
3
só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
No presente caso, analisando os argumentos invocados pelo
embargante, verifica-se que não há qualquer contradição, omissão ou erro
material no v. Acórdão embargado, já que a matéria foi decidida de forma
precisa e objetiva.
A oposição dos embargos de declaração com objetivo de
reexame da matéria é inviável, sendo certo que as questões trazidas
novamente à baila pelo embargante neste recurso já foram analisadas no
presente feito.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e
Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem
recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio
hábil ao reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o
esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da
contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.433
4
RT, p. 241.
Verifica-se que o Acórdão foi expresso ao reconhecer a
impossibilidade de aplicação da Lei no 17.205/19 no caso em tela.
Ademais, não há falar em necessidade de apreciação do tema
pelo Pleno do Tribunal, porque nenhuma declaração de inconstitucionalidade
foi lançada no v. Acórdão recorrido.
Não se verifica qualquer confronto da legislação estadual, com a
Constituição Federal. Ou seja, não está em discussão a constitucionalidade do
artigo 2o ou de qualquer outro dispositivo da Lei Estadual 17.205/19, apenas
sua aplicabilidade ao caso concreto.
Patente, assim, que a embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matéria discutida e decidida
no julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Desta forma, verifica-se o caráter infringente dos embargos
opostos, já que se pretende, por via transversa, rediscutir a matéria abordada,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
No mais, o prequestionamento com a finalidade de interpor
recurso especial e extraordinário somente seria cabível se houvesse
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000547-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.433
5
art. 1.022 do Novo CPC, o que não se verifica.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator